Tribunal: CARF
Processo: 10380.720072/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720072/2009-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.395 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de abril de 2023
Assunto
IRPJ - SALDO NEGATIVO - DCOMP
Recorrente
VICUNHA TEXTIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho
Decisório que homologou em parte as compensações declaradas em PER/DCOMPs,
relacionados à fl 98, com crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ, relativo ao anocalendário
2003, exercício 2004. Do valor creditício pleiteado de R$ 1.340.300,78, foi reconhecido R$
1.281.987,88 (fls 98/102).
2. O saldo negativo compõe-se exclusivamente de IRRF, que não foi
integralmente confirmado no sistema DIRF, conforme demonstrativo de fls 99/100.
3. Cientificado pessoalmente do decisório em 11.03.2009, o contribuinte
manifestou inconformidade em 13.04.2009 (fls 112/125), na qual pede a homologação total das
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720072/2009-40
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.395 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720072/2009-40

compensações, na medida em que os documentos anexados vêm comprovar a ocorrência das
retenções nos valores informados, a despeito de elas não constarem do sistema da RFB (fls
152/156).
4. Porque submetido à cobrança de débitos não compensados (processo de
representação no 10380.720354/2009-47), estando pendente de apreciação a manifestação de
inconformidade neste processo (art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 1996), o interessado aditou-a em
09.06.2009, opondo-se veementemente à cobrança fiscal (fls 177/195).
5. Protesta pela juntada de novas provas e realização de diligência.
Em sessão de 28 de abril de 2015 (e-fls. 224) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas os autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE.
A utilização do IRRF na formação do crédito pretendido condiciona-se à
confirmação da retenção em DIRF da fonte pagadora, que pode ser suprida pelo
comprovante de rendimento.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Ciente da decisão de primeira instância no dia 05/11/2018 (e-fls. 292), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 05/12/2018 (e-fls. 294 ), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão analisados no voto.
É o relatório.

Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.395 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720072/2009-40

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
A recorrente apresentou documento perante este CARF, em anexo ao Recurso
Voluntário que merecem uma análise. Trata-se do documento de e-fls. 331, o qual apresenta
informações de retenção na fonte em valor igual ao informado em DCOMP. Nas e-fls. 153 já
constava o documento “extrato da carteira de clientes” que informa na linha IR o mesmo valor
(R$ 46.545,35).No entanto, estes dois documentos conflitam com o informado no extrato da
DIRF de e-fls. 89.
O despacho de e-fls. 98/100 já havia confirmado outras retenções declaradas na
DCOMP decorrentes de rendimentos de aplicações financeiras em valores de retenção até
superiores ao atribuído ao Banco do Nordeste.
Portanto, considero ser alta a possibilidade de erro por parte do recorrente, no
preenchimento da DCOMP, ou por parte da declarante da DIRF, ao informar incorretamente o
CNPJ da fonte pagadora, visto se tratar de rendimentos financeiros, que podem envolver o CNPJ
exclusivo do fundo de investimento.
Portanto, voto pelo retorno dos autos à unidade da RFB competente para:
1. Sejam analisados os documentos juntados pela recorrente;
2. Seja juntado novo relatório (Resumo do Beneficiário), completo, com
todas as suas páginas, que demonstre todas as retenções atribuídas à
recorrente, inclusive aquelas não necessariamente relacionadas ao caso;
3. Seja a recorrente intimada a apresentar documentos que a autoridade fiscal
entenda pertinentes, devendo ser permitido à recorrente apresentar as
provas entender cabíveis;
4. Se mesmo assim não dirimida as dúvidas quanto à ocorrência da retenção
alegada, que seja realizada intimação ao Banco do Nordeste para que se
pronuncie:
a. Quanto à alegada retenção R$ 46.545,35;
b. Quanto à emissão do documentos de e-fls. 331
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.395 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720072/2009-40

5. Acaso seja reconhecida alguma parcela de retenção de IRRF, que seja
novamente apurado do saldo negativo de IRPJ do AC 2003, levando-se
em conta inclusive retenções de IRRF não informadas na DCOMP.
6. Na hipótese de reconhecimento de parcelas de IRRF, além daquelas já
reconhecidas no despacho decisório de e-fls.98/100 deve ser verificado se
os rendimentos correspondentes foram oferecidos à tributação.
O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Fl. 338
DF CARF MF
Original